Tribunal: TJSP
Processo: 2090149-03.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA DO HABEAS CORPUS COM O FIM DE ACELERAR A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO - CASO EM QUE INCABÍVEL A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM, POIS NÃO VERIFICADA PARALISAÇÃO IRREGULAR DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE ABUSO DE AUTORIDADE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO